Tribunal: TJSP
Processo: 1017272-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES EM ATRASO. DOCUMENTOS JUNTADOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RÉ, ADEMAIS, QUE FOI CONSIDERADA REVEL ANTE A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE FORAM

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES EM ATRASO. DOCUMENTOS JUNTADOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RÉ, ADEMAIS, QUE FOI CONSIDERADA REVEL ANTE A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE FORAM APRECIADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017272-23.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCY
THIEMI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO PIO XII -
IRMÃS FRANCISCANA DA PROV. DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1017272-23.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.535 - O
APELAÇÃO CÍVEL No 1017272-23.2019.8.26.0002 - VOTO N.o 28.535
APELANTE: LUCY THIEMI PEREIRA
APELADO: ASSOCIAÇÃO PIO XII - IRMÃS FRANCISCANA DA PROV. DE DEUS
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
MMa JUÍZA DE DIREITO: FABIANA FEHER RECASENS
APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
MENSALIDADES
EM
ATRASO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
HÁBEIS
A
DEMONSTRAR
A
CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM
COMO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. FATO EXTINTIVO
DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RÉ, ADEMAIS,
QUE
FOI
CONSIDERADA
REVEL
ANTE
A
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
QUE FORAM APRECIADAS EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
(fls. 112/117), dispensado de preparo, interposto contra a respeitável
sentença (fls. 109/110), cujo relatório se adota, que julgou
procedente ação monitória e constituiu de pleno direito o título
executivo judicial no valor de R$ 10.510,80, condenando a ré ao
pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1017272-23.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.535 - O
Inconformada, apela a ré sustentando,
preliminarmente, que a citação é nula, pois afirma não ter tomado
ciência a respeito do presente feito. Argumenta, assim, que foi
cerceado seu direito de defesa ao determinar-se o desentranhamento
da sua peça de defesa e documentos juntados aos autos. No mérito,
aduz que há excesso de cobrança.
Contrarrazões fls. 120/125.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Admito o recurso, uma vez reconhecida a
sua regularidade formal, porquanto é tempestivo, dispensado de
preparo e atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
Verte dos autos que as partes entabularam
contrato de prestação de serviços educacionais referente ao ensino
fundamental (fls. 21/28), cujas mensalidades de outubro a dezembro
de 2014 se encontram em aberto por inadimplência da ré, perfazendo
o total atualizado, até fevereiro de 2019, de R$ 10.510,80 (fls. 30).
Comprovada a celebração do contrato
devidamente assinado pelas partes e a disponibilização dos serviços
educacionais (fls. 29), a ré não se desincumbiu de comprovar o
pagamento das mensalidades em atraso.
A única divergência existente entre as
partes, a bem da verdade, refere-se ao valor do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1017272-23.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.535 - O
Por isso, bem como considerando que a
alegada nulidade de citação já foi objeto de apreciação no recurso de
Agravo de Instrumento de no 2203309-50.2019.8.26.0000 (fls.
94/104), assim como a matéria relativa à revelia e ao
desentranhamento de documentos, tendo se operado a preclusão, não
há que se falar em cerceamento de defesa.
Destarte, após julgado o referido recurso
interposto em face da decisão que determinou, em razão da
intempestividade dos embargos monitórios, o desentranhamento da
defesa da apelante e da planilha acostada aos autos, permitiu-se,
posteriormente, a juntada novamente de tal documento que visa
unicamente a demonstrar o valor que a apelante entende que é
devido (fls. 105, 107/108).
Tal planilha, contudo, está equivocada, pois
começa a contabilizar os juros moratórios a partir de 10/10/2015,
quando a primeira prestação vencida é referente ao período de
10/10/2014.
Não se vislumbrando, portanto, qualquer
excesso de cobrança por parte da apelada e presentes os pressupostos
legais, hígida a sentença que deliberou pela constituição de pleno
direito do título executivo judicial em razão das mensalidades
escolares que não foram pagas pontualmente.
* * *
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando os honorários advocatícios, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1017272-23.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.535 - O
trabalho recursal adicional, para 12% do valor da condenação,
ressalvada a gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator